Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXECUÇÃO NOS TERMOS DEFINIDOS PELO JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI MÓVEL S.A contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0712665-19.2020.8.07.0007, que deferiu o prosseguimento da execução e a transferência dos valores bloqueados no SISBAJUD para conta do exequente. Informa a recorrente que o crédito executado nos autos de origem se submete aos efeitos da nova recuperação judicial do grupo. Acrescenta que o crédito deverá ser pago na forma do plano da recuperação judicial que será apresentado, aprovado pelos credores e homologado pelo juízo da 7o Vara empresarial do Rio de Janeiro. Alega que com a nova Recuperação Judicial e ante a ausência do trânsito em julgado da recuperação anterior não há como aplicar os avisos anteriores (TJ-RJ no 78/2020 e TJ-RJ no 79/2020), já que as dívidas da companhia estão abarcadas pelo novo processo de recuperação judicial. Pede o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para: I) que a execução seja suspensa pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias em razão do artigo 6o, incisos I e II, da Lei 11.101/2005, prorrogável por igual período; II) o desbloqueio da importância bloqueada e sua transferência para conta da agravante; III) não incidência da multa de 10% do artigo 52, § 1o, do CPC, uma vez que em recuperação judicial a ausência de pagamento não é voluntária.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47243952). Contrarrazões apresentadas (ID 47955850). Tutela antecipada recursal deferida (ID 47337048).

3. No que toca à natureza do crédito, no agravo de instrumento no 0701550-17.2022.8.07.9000 restou consignado que o crédito perseguido nos autos de origem refere-se a crédito extraconcursal. Restou também decidido no referido agravo sobre a validade da multa de 10% do artigo 523, § 1o, do CPC.

4. Deferimento de nova recuperação judicial. Dispõe o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." O STJ, em apreciação do Tema 1051, na sistemática de recursos repetitivos, Resp 1.843332/RS, firmou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". Embora o crédito perseguido ostente natureza extraconcursal, o valor não foi pago até o encerramento da recuperação judicial. Em razão do deferimento de novo pedido de recuperação judicial em 16 de março de 2023, há a novação de todos os créditos existentes (art. 59, Lei 11.101/2005), de modo que o crédito exequendo agora deve se submeter ao juízo da recuperação judicial.

5. Todavia, na decisão que deferiu o processamento da nova recuperação judicial, autos no 0809863-36.2023.8.19.0001 em trâmite na 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, restou consignado no dispositivo, item V, alínea b: “que para os créditos de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), poderão ser realizadas penhoras online nas seguintes contas: Banco Itaú Unibanco 341, Ag. 0654, CC 40477/1 -Oi S.A.; Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0654, CC. 50828/2 -Oi Móvel S.A.; e Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0911, CC. 20013/7- Telemar Norte Leste S.A)”. Acredita-se, dessa forma, em não havendo outras deliberações da Vara de Recuperação Judicial, que os créditos extraconcursais até R$ 20.000,00 continuarão a ser executados nos juízos de origem e nos termos dos avisos anteriores (TJ-RJ no 78/2020 e TJ-RJ no 79/2020).

6. O documento de ID 47237271 - pág. 57 demonstra que penhora recaiu em conta autorizada pelo juízo da Recuperação Judicial e o valor é inferior a R$ 20.000,00, sendo certa a continuidade da execução na vara de origem. Dessa forma, findo o prazo do “stay period”, sem prorrogação do prazo ou outras deliberações da Vara de Recuperação Judicial, retorne-se à execução do crédito.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada tão somente para determinar o sobrestamento do curso do cumprimento de sentença pelo período de 180 dias a partir de março de 2023, conforme decisão do juízo da recuperação judicial. Sem custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.